Tribunal: TJDFT
Processo: 0002260-41.2015.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RATIFICADAS PELAS DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que o réu praticou a conduta de estupro de vulnerável contra vítima, que estava visivelmente embriagada, não lhe sendo possível oferecer resistência, não há se falar em absolvição por ausência de provas.
2. Inviável o pleito absolutório, se a condenação está encampada nos elementos de informação do processo, prova oral e pericial, no sentido de que o réu manteve conjunção carnal, não consentida, após ingestão de drogas e bebida alcoólica pela vítima, o que obstaculizou qualquer resistência desta.
3. Em tema de crimes contra os costumes que geralmente ocorrem às escondidas, as declarações da vítima constituem prova de grande importância, bastando por si só para alicerçar o decreto condenatório, mormente se firmes, coerentes e amparadas nas demais provas testemunhais e periciais.
4. A alegação deduzida de que o réu teria praticado o crime acobertado pela causa excludente da culpabilidade prevista no artigo 28, § 1o, do Código Penal não prospera, visto que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal
5. Incabível a desclassificação da conduta para a crime de violação sexual mediante fraude (artigo 215, do Código Penal), visto que neste é indispensável que a vítima se entregue de forma voluntária ao agente, induzida por sua astúcia, de modo que a entrega é livre e consciente, e mesmo tendo sido enganada pelo ardil ou artifício, acredita que o ato é legítimo, o que não é o caso dos autos, pois a vítima estava inconsciente, não oferecendo resistência no momento do ato, por estar drogada.
6. Recurso conhecido e improvido.